Tribunal: TJSP
Processo: 1504064-05.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Limpeza Pública do exercício de 1998 – Inexigibilidade por maltrato aos termos dos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN – Ausência dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Impossibilidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade em relação à Lei Municipal no 1.358/1978 (CTM), anterior à CF/88 – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Limpeza Pública do exercício de 1998 – Inexigibilidade por maltrato aos termos dos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN – Ausência dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Impossibilidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade em relação à Lei Municipal no 1.358/1978 (CTM), anterior à CF/88 – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.